Tribunal: TJBA
Processo: 8035107-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035107-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AUDELITO AVELAR DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, ILDSON MOREIRA LEITE AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a alegada hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça ao recorrente, à luz da presunção legal prevista no CPC, art. 99, § 3º, e da comprovação de despesas que comprometam sua renda. III. Razões de decidir 3. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi suficientemente afastada pelos elementos constantes dos autos. 4. Os documentos apresentados demonstram comprometimento substancial da renda do agravante com despesas ordinárias mensais, evidenciando limitação para arcar com custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 5. A jurisprudência reconhece a presunção relativa da hipossuficiência para pessoas naturais e admite sua superação apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder o benefício da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário. 2. A análise da hipossuficiência deve considerar não apenas os rendimentos, mas também as despesas ordinárias que comprometam a renda disponível do requerente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.06.2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035107-80.2025.8.05.0000, oriundos da Juízo 7ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais de Feira de Santana/BA, tendo, como Agravante AUDELITO AVELAR DOS SANTOS e como agravado SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – SINDPOC. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA